Tribunal: TJBA
Processo: 8001378-97.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n. 8001378-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: ARIADNA DO CARMO BORBA

Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. PARIDADE VENCIMENTAL, NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCIDÊNCIA DO PISO NACIONAL EM RELAÇÃO AO VENCIMENTO/SUBSÍDIO E NÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA A PROCEDER A IMEDIATA ADEQUAÇÃO DO PISO SALARIAL BÁSICO PERCEBIDO PEL
A
EXEQUENTE AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. APLICABILIDADE DO TEMA 831 DO STF. OBSERVÂNCIA AO REGIME DE PRECATÓRIO/RPV. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE
. EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Título judicial que reconheceu expressamente o direito à percepção do piso nacional aos aposentados com direito à paridade remuneratória.

2. O acórdão concessivo da segurança não se restringiu aos associados da AFPEB – Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia, estendendo-se a todos os profissionais do magistério público, ativos e inativos. A Exequente comprovou sua condição de professora aposentada, de modo que está configurada sua legitimidade para executar o título judicial coletivo. Aplicação do Tema Repetitivo nº 1056-STJ.

3. Restou demonstrada a incidência das regras da EC nº 41/03, com reconhecimento administrativo do direito à paridade. Não acolhimento da limitação subjetiva pretendida. Precedentes.

4. O título judicial exequendo foi expresso em delimitar que a incidência do piso nacional deve considerar os valores pagos a título de vencimento/subsídio, respeitando a proporcionalidade da carga horária exercida, se for o caso, além dos reflexos sobre as parcelas que utilizam o vencimento/subsídio como base de cálculo.

5. As diferenças não pagas entre a data da impetração do mandado de segurança coletivo e a efetiva implementação da ordem concessiva se sujeitam ao pagamento sob o regime de precatórios/requisitórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal (Tema 831 do STF). Impugnação rejeitada.

6. Procedência parcial da execução, determinando ao ESTADO DA BAHIA que cumpra a obrigação de fazer consistente na imediata equiparação do vencimento/subsídio da demandante ao valor referente à implantação do piso nacional do magistério, atinente à carga horária de 40 (quarenta) horas, afastando a pretensão de percepção de eventuais diferenças por folha suplementar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001378-97.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ARIADNA DO CARMO BORBA e como apelado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por
CONHECER E JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A EXECUÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.